Tribunal: TJSP
Processo: 1026599-18.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Reforma
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – OBRIGAÇÃO DE FAZER – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXONERAÇÃO DO CARGO – CARÊNCIA DE AÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL RECLAMADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Procedimento comum com pedido de condenação em obrigação de fazer consistente na concessão de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – OBRIGAÇÃO DE FAZER – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – EXONERAÇÃO DO CARGO – CARÊNCIA DE AÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL RECLAMADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Procedimento comum com pedido de condenação em obrigação de fazer consistente na concessão de aposentadoria por invalidez. Servidor que se exonera do cargo no curso do processo. Ruptura do vínculo funcional com a Administração. Validade do ato de exoneração que não constitui objeto da ação. Questão que excede os limites objetivos da lide. Extinção do vínculo funcional que acarreta a perda superveniente do interesse processual pela desnecessidade do provimento jurisdicional reclamado. Extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). Recurso prejudicado.